Tribunal: TJSP
Processo: 2243763-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação anulatória, concedeu tutela cautelar antecipada para suspender os efeitos do Decreto Municipal 14.436/19. Ato normativo que determinou a cessão de uso de bem público objeto de doação com encargo descumprido. Presença dos requisitos legais. Perigo de dano fundamentado pela agravante. Motivo do Decreto justificada pelo Município de Taubaté.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação anulatória, concedeu tutela cautelar antecipada para suspender os efeitos do Decreto Municipal 14.436/19. Ato normativo que determinou a cessão de uso de bem público objeto de doação com encargo descumprido. Presença dos requisitos legais. Perigo de dano fundamentado pela agravante. Motivo do Decreto justificada pelo Município de Taubaté. Presunção de legalidade dos atos administrativos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.